Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740317-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. Eventual apreciação equivocada do acervo probatória pelo Juízo sentenciante importa, se o caso, na reforma da sentença monocrática e não em sua declaração de nulidade como pretende o apelante. 2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao tráfico ilícito de entorpecentes pelos réus, ora apelantes. 2.1. Não há falar em desclassificação do tipo penal, tampouco em absolvição, quando as provas trazidas ao caderno processual evidenciam o exercício da traficância. 3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática, inclusive no que concerne à pena de perdimento de bens. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, sustentando a ausência de provas que caracterizem a prática do tráfico ilícito de entorpecentes a ensejar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre observar que, embora não tenha o recorrente indicado o permissivo constitucional em que fundamenta o presente apelo, extrai-se das razões recursais que pretende indicar violação a dispositivo de lei federal, hipótese autorizada pela norma contida no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da CF. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois infirmar a conclusão do acórdão resistido de que “não há falar em desclassificação do tipo penal, tampouco em absolvição, quando as provas trazidas ao caderno processual evidenciam o exercício da traficância” (ID Num. 57191337) não prescindiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017